Tribunal: TJDFT
Processo: 0726853-24.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMÍCILIO. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Impossível o reconhecimento da violação de domicílio, uma vez que, houve apreensão de bens na residência do réu após ele ter sido preso em flagrante por outro delito de roubo. Assim, não há que falar em nulidade por não observância do princípio da inviolabilidade de domicílio.
2. Inviável a absolvição por insuficiência de provas, quando a condenação se fundamenta em provas robustas, especialmente diante das declarações de uma das vítimas, apreensão de roupa muito similar a utilizado no assalto e o fato de ter sido encontrado no local do delito digitais do recorrente
3. Recurso conhecido e desprovido.